Tribunal: TJSP
Processo: 1004034-02.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA REQUERIDA. Sustenta preliminarmente a falta de interesse de agir; e no mérito, pugna pela extinção da demanda sem exame do mérito, pela devolução das parcelas pagas antes da apreensão do veículo; ausência da constituição em mora; número do contrato diverso na

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA REQUERIDA. Sustenta preliminarmente a falta de interesse de agir; e no mérito, pugna pela extinção da demanda sem exame do mérito, pela devolução das parcelas pagas antes da apreensão do veículo; ausência da constituição em mora; número do contrato diverso na notificação; que não foi devidamente notificada. Requer a improcedência da ação, bem como a restituição do veículo ou, caso já tenha havido a venda extrajudicial do bem seja imputada a multa prevista no §6o do artigo 3o do Decreto Lei 911/69.
MORA DECORRENTE DO SIMPLES VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA PRESTAÇÃO E QUE SE COMPROVA MEDIANTE O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO. Entendimento da tese fixada no tema repetitivo 1.132 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Irrelevância da indicação do número incorreto. Notificação regular. Mora configurada. (Artigo 2o do Decreto-Lei 911/69). Precedentes desta Colenda 27a Câmara.
IMPOSSIBILIDADE DE O DEVEDOR-FIDUCIANTE EXIGIR PRESTAÇÃO DE CONTAS E COBRAR EVENTUAL SALDO DEVEDOR NA PRÓPRIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.